Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Número do processo: 0722755-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE DESPACHO Constata-se que o agravante JÂNIO RODRIGUES DOS SANTOS interpôs o recurso em epígrafe desacompanhado do respectivo preparo. Por outro lado, não há notícia nos autos de concessão pelo Juízo a quo do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. Desse modo, intime-se o recorrente, conforme o parágrafo único do artigo 932 do mesmo Diploma, para realizar o pagamento de valor equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2025 08:22:57. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista